Tribunal: TJES
Processo: 5002043-15.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002043-15.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: MARIA DA PENHA AFONSO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO, PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão proferida em ação indenizatória cumulada com declaração de inexistência de débito, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, referentes a contrato de empréstimo consignado não reconhecido, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. O agravante sustenta o cumprimento imediato da ordem judicial e requer a revogação das astreintes ou, subsidiariamente, a redução de seu valor e a alteração de sua periodicidade para incidência por ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegação de cumprimento imediato da ordem judicial justifica a revogação da multa cominatória fixada para assegurar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se o valor e a periodicidade das astreintes observam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As astreintes possuem natureza coercitiva e inibitória, destinando-se a assegurar o cumprimento específico da obrigação e a efetividade das decisões judiciais, nos termos do art. 537 do CPC.

4.
O cumprimento imediato da ordem judicial não afasta a necessidade da multa cominatória, que permanece como instrumento de prevenção contra eventual descumprimento futuro durante o curso do processo.

5.
O valor de R$ 500,00 por dia, limitado ao teto de R$ 30.000,00, mostra-se compatível com a capacidade econômica da instituição financeira e com a relevância do bem jurídico protegido, consistente em verba previdenciária de natureza alimentar.

6.
A fixação de multa em valor expressivo preserva sua função coercitiva e evita que a sanção se torne mero custo operacional para o devedor.

7.
A obrigação imposta possui natureza continuada de não fazer, consistente na abstenção de promover descontos, circunstância que justifica a adoção da incidência diária das astreintes como técnica mais eficaz para assegurar o cumprimento da ordem.

8.
O limite máximo estabelecido para a multa afasta risco de enriquecimento sem causa e evidencia a observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

9.
O art. 537, § 1º, do CPC permite a revisão futura da multa pelo magistrado caso ela se revele insuficiente ou excessiva, tornando desnecessária sua modificação na fase recursal.

10.
Inexistem ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a justificar a reforma da decisão interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alegação de cumprimento imediato da obrigação não afasta a manutenção das astreintes quando estas permanecem necessárias para garantir a observância continuada da ordem judicial. 2. A multa diária fixada para assegurar a suspensão de descontos em benefício previdenciário possui caráter coercitivo e mostra-se adequada quando observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 3. Nas obrigações de não fazer com eficácia continuada, a incidência diária das astreintes constitui mecanismo idôneo para prevenir o descumprimento reiterado da determinação judicial. 4. A existência de teto máximo para a multa cominatória afasta alegação de enriquecimento sem causa e reforça sua adequação ao caso concreto. 5. O valor das astreintes pode ser revisto pelo magistrado a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 537; CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes judiciais expressamente citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus , que, nos autos da ação de Indenizatória c/c Declaração de Inexistência de Débito ajuizada por
MARIA DA PENHA AFONSO DE ALMEIDA
em face do Banco Agravante e outro, deferiu o pedido liminar da parte autora, ora agravada, determinando que os réus se abstenham de promover descontos junto ao benefício previdenciário da autora referentes ao contrato nº 393808605 (Itaú), sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de Indenizatória c/c Declaração de Inexistência de Débito, ajuizada por MARIA DA PENHA AFONSO DE ALMEIDA em face de ITAÚ UNIBANCO S.A. e outro, pleiteando a declaração de nulidade e inexistência de débito relativo ao empréstimo consignado sob o contrato nº 393808605, o qual aduz não ter reconhecido ou contratado, com a consequente cessação definitiva dos abatimentos efetuados em seus proventos e a condenação da instituição financeira ao pagamento de reparação por danos morais.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que vem sofrendo descontos indevidos e unilaterais em seu benefício previdenciário de aposentadoria, decorrentes do contrato supramencionado junto ao Banco requerido, tratando-se de verba de natureza nitidamente alimentar, cuja manutenção das retenções compromete a sua subsistência e agrava sua vulnerabilidade financeira. Por tais razões, requereu a concessão de tutela de urgência voltada à imediata suspensão das cobranças em folha.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, sob o fundamento de estarem preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a plausibilidade do direito diante do não reconhecimento do negócio jurídico e o perigo de dano em razão da natureza alimentar dos proventos de aposentadoria, determinando a abstenção de novos descontos sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o teto de R$ 30.000,00.

Em suas razões, Id n. 18129132, a parte Agravante alega, em suma, que: (i) Houve o integral e imediato cumprimento da obrigação de fazer imposta, com a efetiva inibição do contrato e suspensão dos débitos consignados logo após a ciência da decisão. (ii) A multa diária fixada é desnecessária e excessiva, uma vez que a obrigação já foi cumprida, e o valor arbitrado (limite de R$ 30.000,00) foge aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo gerar enriquecimento sem causa da parte agravada. (iii) Caso a penalidade seja mantida, deve-se alterar sua periodicidade para incidência "por ato" (a cada desconto indevido) e não de forma diária, adequando-se à natureza da obrigação.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a multa imposta ou, subsidiariamente, reduzido o seu montante e alterada a sua periodicidade.

Decisão lançada no Id n. 18183982 indeferindo o pedido liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas por
MARIA DA PENHA AFONSO DE ALMEIDA
no Id n. 19194376, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância consiste em verificar a adequação, proporcionalidade e necessidade da multa cominatória (astreintes) imposta para assegurar a abstenção de descontos indevidos sobre benefício previdenciário da autora, diante da alegação do banco recorrente de que houve cumprimento imediato da ordem e de que o montante fixado geraria enriquecimento sem causa.

Por meio da decisão lançada no Id n. 18183982, indeferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 18183982), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Como cediço, a fixação de astreintes encontra amparo no artigo 537 do Código de Processo Civil e possui caráter eminentemente coercitivo e inibitório, visando não a compelir a parte ao pagamento da penalidade, mas sim forçá-la ao cumprimento específico da obrigação imposta pelo provimento jurisdicional, garantindo a autoridade e a efetividade das decisões judiciais.

Neste prumo, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery que o valor da multa cominatória deve ser significativamente alto para que exerça sua função inibitória, fazendo com que o devedor sinta ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a arcar com o montante fixado pelo magistrado:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz". (In Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).

Na hipótese vertente, a alegação de cumprimento imediato da obrigação não constitui fundamento hábil para a revogação das astreintes. Se, como afirma a instituição financeira, a ordem judicial de suspensão dos descontos foi prontamente atendida, a multa diária não ostenta nenhum efeito prático imediato de onerosidade contra o banco, figurando apenas como uma salvaguarda jurídica para assegurar a não reiteração da conduta ilícita ao longo de toda a marcha processual.

Para evitar a incidência da penalidade, basta que o Agravante mantenha a conduta de estrito respeito ao comando judicial, o qual ele próprio informa já ter acatado. Sob o aspecto da proporcionalidade e razoabilidade do quantum, verifica-se que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se moderado e condizente com as peculiaridades fáticas.

Deve-se sopesar, por um lado, o gigantesco porte econômico da instituição bancária de caráter nacional, de sorte que a imposição de multas irrisórias ou puramente simbólicas esvaziaria a força coercitiva da medida, transmutando a penalidade em mero custo operacional do ato ilícito. Por outro lado, o bem da vida protegido reveste-se de especial dignidade, tratando-se de proventos de aposentadoria de natureza nítidamente alimentar, cuja supressão indevida compromete a subsistência e vulnerabiliza a consumidora hipossuficiente.

Outrossim, no que tange ao pedido subsidiário de modificação da periodicidade para incidência "por ato", tem-se que a ordem judicial impôs obrigação de não fazer com eficácia continuada (abster-se de promover descontos). A violação a tal comando protrai-se no tempo, sendo a técnica coercitiva diária a mais adequada para desestimular de forma permanente qualquer recalcitrância.

A pretendida conversão para incidência por ato mitigaria a eficiência prática do provimento de urgência. Ademais, convém ressaltar que o teto estabelecido em R$ 30.000,00 afasta qualquer alegação de descontrole patrimonial ou enriquecimento sem causa da parte agravada, tratando-se de limite perfeitamente proporcional à gravidade da controvérsia e ao bem jurídico tutelado.

De toda sorte, o artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil resguarda a possibilidade de o magistrado condutor, a qualquer tempo, readequar o valor da multa caso esta se torne insuficiente ou excessiva na fase de cumprimento, o que corrobora a desnecessidade de alteração do provimento em sede deste agravo de instrumento.

Portanto, não demonstrada qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão interlocutória de piso, impõe-se a sua integral manutenção.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar